Tribunal: STF
Processo: ARE 1409508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Servidor Público. Remunerações e Proventos. Não pagamento do 13° salário referente ao ano de 2018. Rejeição das preliminares. Ilegalidade do ato. Hipótese em que o mandamus não está sendo utilizado como substitutivo da ação de Cobrança, pois o que se pretende é o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo do não pagamento do 13° salário aos associados dos associados do Impetrante, sendo os efeitos patrimoniais mera consequência deste. A atuação administrativa vincula-se ao critério da estrita legalidade, na forma do art. 37 da Constituição Federal, inexistindo qualquer previsão constitucional ou legal ou legal de que o pagamento do 13° salário dos servidores públicos seja feito ao alvedrio dos Impetrados. Natureza alimentar da remuneração devida aos servidores estatais ativos e inativos, que indica a sua prevalência sobre outros gastos, de modo que a medida adotada pelo governo para equilibrar as finanças do erário não se mostra razoável e adequada. O não pagamento do 13° salário aos servidores inativos repercute na impossibilidade de sustento próprio e de suas famílias, ensejando o descumprimento de compromissos financeiros assumidos, o que se constitui em ato atentatório à dignidade da pessoa humana. A Administração Pública não pode se eximir de remunerar servidores que, comprovadamente, prestaram-lhe serviços, visto que que a ordem jurídico-constitucional rejeita a possibilidade de qualquer enriquecimento sem causa, especialmente do ente público em detrimento do particular. Restou incontroverso que o 13° salário de2018 dos servidores inativos associados do Impetrante, ainda não foi integralmente quitado. A simples afirmação do ente municipal de que a quitação ocorrerá na maior brevidade possível em nada atende aos interesses de quem ainda possui recursos a receber. Por qualquer ângulo que se analise a demanda aqui posta, a procedência parcial da ação mandamental se impõe. No sentido da concessão parcial da segurança,manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça no sentido da necessidade de pagamento do 13° em tempo hábil. No meu entender, o tempo hábil, tendo em vista a inexistência de regra específica no âmbito deste Estado, que contemple a data para o pagamento do 13° salário, deve ser considerado, por analogia com o direito do trabalho, sob o regime da CLT, como sendo a data para pagamento da última parcela, o dia 20 de dezembro do ano correspondente. Concessão parcial da segurança para determinar ao Impetrado que promova o pagamento do décimo terceiro salário dos inativos referente ao ano de 2018, atualizado por correção monetária, desde a data de 20/12/2018, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada, solidariamente, pelos Impetrados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, § 1º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente